Tribunal: TJPA
Processo: 0811061-51.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811061-51.2025.8.14.0301

APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: ELANE MARIA BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO POR AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR. REINÍCIO DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em nota promissória, extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança, sob o fundamento de decurso do prazo quinquenal entre o vencimento do título (30/08/2019) e o ajuizamento da demanda (07/02/2025). A autora sustenta a interrupção da prescrição em razão do ajuizamento prévio de ação de execução baseada no mesmo título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição quinquenal da pretensão monitória foi interrompida pelo ajuizamento de ação executiva anterior e, em caso positivo, estabelecer o termo inicial do reinício da contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida em ação anterior interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento, conforme os arts. 202, I, do Código Civil e 240, § 1º, do CPC.

A interrupção da prescrição produz efeitos mesmo quando a ação anterior é extinta sem resolução de mérito, por demonstrar a diligência do credor na busca da tutela jurisdicional.

O prazo prescricional interrompido recomeça a correr integralmente a partir do trânsito em julgado da decisão que encerra o processo anterior, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o reinício do prazo prescricional ocorre com o trânsito em julgado da decisão extintiva do processo que ensejou a interrupção.

No caso concreto, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da execução em 21/01/2020 e reiniciado em 09/05/2023, tornando tempestiva a ação monitória ajuizada em 07/02/2025.

A sentença que reconheceu a prescrição desconsiderou causa interruptiva válida, configurando error in judicando.

A ausência de análise do mérito da demanda impede o julgamento imediato pelo tribunal, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A citação válida em ação anterior interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito. 2. O prazo prescricional interrompido recomeça integralmente a partir do trânsito em julgado da decisão que encerra o processo anterior. 3. A propositura de ação monitória dentro do novo prazo prescricional afasta o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I e parágrafo único; CPC, arts. 240, § 1º, 487, II, 932, IV e V, “a”, e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2406565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024; STJ, REsp 2046995/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/08/2023, DJe 21/08/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0008954-74.2016.8.14.0045, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 04/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
MARIA PEREIRA DA SILVA
tendo como apelado
ELANE MARIA BRAGA DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA PEREIRA DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
ELANE MARIA BRAGA DA SILVA
, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão da prescrição.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou ser credora da ré na quantia de R$ 6.373,00 (seis mil, trezentos e setenta e três reais), valor referente à venda de roupas e consubstanciado em nota promissória com vencimento em 30 de agosto de 2019.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação de sentença (Id. 34435301), que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. Cita-se o dispositivo:

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil, tendo em vista a prescrição quinquenal do direito de ação, pois o vencimento da nota promissória ocorreu em 30 de agosto de 2019, no entanto, a presente demanda somente foi distribuída em 07 de fevereiro de 2025. Transitada em julgado, arquive-se dando baixa na distribuição.

Condeno, ainda, a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 34435302). Sustenta, em suma, que o prazo prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de uma ação de execução anterior (processo nº 0805107-97.2020.8.14.0301), fundada no mesmo título.

Defende que o prazo quinquenal somente voltou a correr a partir do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a referida execução (09/05/2023), motivo pelo qual a presente ação, ajuizada em 07/02/2025, seria tempestiva.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em definir se a pretensão da autora/apelante, veiculada por meio de Ação Monitória, foi ou não alcançada pela prescrição quinquenal.

O juízo
a quo
entendeu que sim, declarando a prescrição ao computar o prazo de cinco anos ininterruptamente desde a data de vencimento da nota promissória (30/08/2019) até o ajuizamento da presente ação (07/02/2025).

Todavia, a apelante sustenta que o lapso prescricional foi interrompido pelo ajuizamento de uma Ação de Execução anterior (Processo nº 0805107-97.2020.8.14.0301), fundada no mesmo título e contra a mesma devedora.

Argumenta que, embora aquela ação tenha sido extinta sem resolução de mérito, a citação válida operou a interrupção da prescrição, cujo prazo somente teria reiniciado sua contagem a partir do trânsito em julgado da sentença extintiva, em 09/05/2023.

Pois bem. O instituto da prescrição visa sancionar a inércia do titular de um direito que, durante determinado lapso temporal, deixa de exercê-lo. Contudo, o ordenamento jurídico prevê causas que impedem, suspendem ou interrompem o fluxo do prazo prescricional, como forma de proteger o credor diligente.

A interrupção da prescrição, especificamente, ocorre quando o titular do direito pratica ato que demonstra, de forma inequívoca, sua intenção de conservá-lo. O artigo 202, inciso I, do Código Civil, estabelece que a prescrição se interrompe "por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual".

O § 1º do art. 240 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação.

A questão crucial, no presente caso, é o efeito da interrupção quando o processo em que ela ocorreu é extinto sem resolução de mérito. A resposta é dada pelo parágrafo único do mesmo art. 202 do Código Civil: "A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper."

Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificou o entendimento de que a citação válida em processo extinto sem resolução de mérito interrompe o prazo prescricional, que volta a correr por inteiro somente a partir do trânsito em julgado da decisão de extinção.

Esse entendimento é reiteradamente aplicado pela Corte Superior, que visa proteger o credor que demonstra diligência ao buscar a tutela jurisdicional, ainda que a primeira ação não tenha tido seu mérito analisado. Cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. RECOMEÇO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez interrompido o prazo prescricional, este retoma o seu curso com o trânsito em julgado nos autos do processo cuja citação válida o interrompeu. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2406565 SP 2023/0228483-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA CONTRA TERCEIRO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DO RECOMEÇO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PÔS FIM AO PROCESSO. ART. 202, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002.1. Ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em 16/8/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/10/2022 e concluso ao gabinete em 18/1/2023 .2. O propósito recursal é decidir (I) se houve negativa de prestação jurisdicional; e (II) qual é o termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida por citação efetuada em anterior ação ajuizada pelo autor contra terceiro .3. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte .4. A interrupção do prazo prescricional decorrente de citação válida não se restringe apenas às partes litigantes nos autos, abrangendo terceiros estranhos à relação processual, afinal, a interrupção da prescrição objetiva amparar aquele que revela inequívoca intenção de perseguir o seu direito. A essência dos arts. 202, I, do CC/2002 e

219 do CPC/1973 é favorecer o autor que não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito .5. Assim, a prescrição, inclusive em relação ao verdadeiro causador do dano, é interrompida pela citação válida de terceiro não responsável pelo evento danoso, em ação anterior ajuizada pela vítima que, na época, desconhecia o real responsável. Precedente .6. O termo inicial do recomeço da contagem da prescrição interrompida pela citação válida é a data do trânsito em julgado da decisão que pôs fim ao processo no qual ocorreu a referida interrupção, em observância ao art. 202, parágrafo único, do CC/2002. Precedentes .7. Hipótese em que (I) a prescrição de 3 anos aplicável à espécie (art. 206, § 3º, V, do CC/2002) foi interrompida pela citação válida ocorrida em ação anterior; (II) o recomeço da contagem do prazo prescricional ocorreu em 18/8/2014, na data do trânsito e julgado da decisão que pôs fim ao processo anterior; (III) e a presente ação foi ajuizada em 16/8/2017, razão pela qual não se operou a prescrição .8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superada essa questão, prossiga no julgamento das apelações.

(STJ - REsp: 2046995 RJ 2023/0006024-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Este Egrégio Tribunal alinha-se a essa orientação, reconhecendo que a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo se reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão que encerrou o processo anterior. Veja-se:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - "O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada ao seguro obrigatório DPVAT é de três anos, conforme disposto no art. 206, § 3º, IX, do novo Código Civil, observada a regra de transição de que trata o artigo 2.028 do aludido diploma legal (Súmula 405/STJ). (AgInt no AREsp 798.043/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 09/05/2017).

2- A sentença e a decisão monocrática atacada encontram-se em harmonia com a jurisprudência consolidada 7do STJ e dos Tribunais Pátrios, no sentido de a citação válida interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que pôs fim ao processo que acarretou referida interrupção( AgInt no AREsp 1204157/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

3. O prazo prescricional retomou ao seu curso normal em julho de 2013 (data em que ocorreu o trânsito em julgado da reclamação) e a presente demanda foi ajuizada em 11.05.2016 (id. 12551241), dentro do triênio legal, portanto não há que se falar em prescrição da pretensão de cobrar a complementação do valor do seguro DPVAT.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089547420168140045 16036316, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante disso, cumpre destacar a realidade do caso em análise:

-

Vencimento da Nota Promissória: 30/08/2019.

-

Início do Prazo Prescricional Quinquenal (Súmula 504, STJ): 31/08/2019.

-

Ajuizamento da Ação Executiva (nº 0805107-97.2020.8.14.0301): 21/01/2020.

-

Interrupção da Prescrição: Ocorrida com o despacho que ordenou a citação, retroagindo à data do ajuizamento (21/01/2020).

-

Trânsito em Julgado da Sentença de Extinção da Execução: 09/05/2023.

-

Reinício da Contagem do Prazo Prescricional (por inteiro): 09/05/2023.

-

Termo Final do Novo Prazo Quinquenal: 09/05/2028.

-

Ajuizamento da Ação Monitória (nº 0811061-51.2025.8.14.0301): 07/02/2025.

Como se vê, o ajuizamento da presente Ação Monitória em 07/02/2025 ocorreu muito antes do termo final do novo prazo prescricional (09/05/2028). A sentença, ao desconsiderar o marco interruptivo da execução anterior, incorreu em manifesto
error in judicando
, violando o disposto nos arts. 202, I e parágrafo único, do Código Civil, e 240, § 1º, do CPC, além de divergir da jurisprudência consolidada.

Afastada a prescrição, e considerando que a causa não se encontra madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), uma vez que o juízo de primeiro grau não analisou os embargos monitórios e as matérias de defesa neles contidas, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem é a medida que se impõe, para que se garanta o devido processo legal e se evite a supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e julgamento do mérito, como entender de direito.

Fica prejudicada a análise da condenação em ônus sucumbenciais fixada na sentença, que deverá ser reavaliada ao final do processo.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026